Tribunal: TJSP
Processo: 1008977-56.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.

Da mesma forma, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008977-56.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
2/9
CSA
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Barueri - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Número de origem: 1008977-56.2020.8.26.0068
VOTO No 2770
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO NEXO
DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS
APRESENTADOS
PELA
SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO
AUSÊNCIA DE PROVA
DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais
e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão
da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que o noticiado problema
elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas
quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela
mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir
a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
3/9
CSA
devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (fls. 269/280) contra a respeitável sentença
de fls. 262/267 que, nos autos de ação regressiva que lhe foi movida por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a ré a
pagar a autora o valor de R$ 3.468,05 (três mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais e cinco centavos) a título de ressarcimento,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, desde o desembolso.
Assim, ponho fim ao processo com apreciação do mérito, na forma do
art. 487, inc. I, do CPC.
Em razão da sucumbência, a ré deverá restituir as despesas, custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da
condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
P.R.I.C.” (grifo no original)
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que: 1) seus sistemas de monitoramento não registraram intercorrências na rede elétrica
na data dos eventos; 2) não estão presentes os requisitos legais da reparação civil
pretendida, pois não há comprovação do nexo de causalidade; 3) o procedimento
administrativo estabelecido pela ANEEL para apuração dos danos não foi observado,
pois não foi comunicada da ocorrência dos danos pelos consumidores; 4) a sub-rogação
não autoriza a aplicação da inversão do ônus da prova, pois não há incidência das normas
do CDC, já que a concessionária não detém a qualidade de consumidora e não possui o
requisito da vulnerabilidade técnica ou jurídica; 5) o reparo/substituição dos
equipamentos danificados ocorreu sem sua prévia comunicação, o que viola os princípios
do contraditório e da ampla defesa; 6) não pode ser responsabilizada por danos
decorrentes de eventos da natureza; 7) os danos materiais não foram comprovados. Caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
4/9
CSA
seja mantida a condenação, pugna pela incidência de juros a partir da citação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
281/282).
Contrarrazões a fls. 287/306.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 310).
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos informados na
inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
5/9
CSA
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança
das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólices, sinistros,
pagamentos efetuados aos segurados e laudos técnicos apontando que a queima dos
aparelhos foi causada por descarga elétrica atmosférica (cf. fls. 29/55).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária
de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos
serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que o noticiado problema
elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
6/9
CSA
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I,
do CPC, provar que os aparelhos do segurado foram danificados por oscilação da
corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia nos
equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
7/9
CSA
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora
de
energia
elétrica.
Responsabilidade
civil
da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo
de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos
dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de
preservação dos equipamentos para análise. Laudos unilaterais
genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados pela
seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de efetivo
pagamento da indenização aos segurados. Demanda improcedente.
Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da
ré provida. Recurso adesivo da autora prejudicado.” (TJSP;
Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020;
Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento
de indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra
a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas -
Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de
oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela
produção de prova técnica - Nexo de causalidade não comprovado -
Ação improcedente - Apelação provida” (TJSP; Apelação Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que
exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data
de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
8/9
CSA
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada
pela ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora
autora que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não
cuidou de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas
elétricas, nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos"
unilaterais despidos de fundamentação adequada para deduzir sua
pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do prazo
prescricional quinquenal, mas passado longo lapso temporal superior
a quatro anos após a regulação dos sinistros e pagamento dos
segurados. Instalações elétricas das residências dos segurados
presumivelmente não preservadas. Criação de óbices intransponíveis
ao exercício efetivo do contraditório em relação à concessionária ré.
Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza
multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não necessariamente
decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa do serviço da
concessionária ré. Improcedência da pretensão como medida de rigor.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos
aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ora fixados em R$ 800,00, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008977-56.2020.8.26.0068 - Voto no 2770
9/9
CSA
art. 85, § 8o, do CPC, pois a fixação de qualquer percentual sobre o valor de R$ 3.468,05
atribuído à causa, ainda que no patamar legal máximo, não seria suficiente para
remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de
demanda de baixa complexidade.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator